Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Aferido que a presente ação, ajuizada em 28/02/2020[1], ampara-se em contrato de prestação de serviço de plano de saúde, documento do qual emerge dívida líquida e certa, ao passo que a pretensão dele derivada sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, emergindo, lado outro, da documentação coligida aos autos[2], a constatação de que a pretensão formulada objetivara a condenação do réu ao pagamento de mensalidades e encargos inadimplidos vencidos no período compreendido entre os anos de 2013 e 2019, às partes para, querendo, se manifestarem, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto, nos termos do art. 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 487, inciso II e parágrafo único). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 25581871. [2] - Petição inicial de ID 25581871, p. 7; Extrato financeiro de ID 25581873, p. 2 e p. 3.